Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-79.2016.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001254-79.2016.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.099.803/0001-21 (EMBARGANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (EMBARGANTE), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001254-79.2016.8.11.0029

EMBARGANTES:
AGRO SÃO GABRIEL INSUMOS AGRÍCOLAS

LTDA E OUTROS.

EMBARGADO:
SICREDI ALTO XINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 113340492) opostos por
AGRO SÃO GABRIEL INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA

e RONALDO ZANON
contra v. acórdão desta Câmara (Id 111641958), que, a unanimidade, desproveu recurso de apelação cível e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional de contratos bancários.

Inconformados, os embargantes noticiam que o presente recurso declaratório tem a finalidade de sanar vício de omissão e contradição observado no v. acórdão, que embora tenha considerado a formulação de pedido genérico, porém, fez expresso apontamento em seu relatório acerca das cláusulas segunda e terceira, do Termo de Pré-acordo, as quais estabelecem as taxas de juros pactuadas e não respeitadas pela Apelada, conforme demonstra o laudo pericial.

Aduz que no caso de petição inepta, o desfecho deveria ser a extinção sem resolução do mérito e afirma a ocorrência de falho entendimento da Corte ao não considerar a expressa previsão legal para formulação de pedido genérico.

Requer o recebimento dos declaratórios com efeitos infringentes, para sanar os alegados vícios da omissão e da contradição, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, acolher os pedidos formulados pelos Embargantes na forma da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (Id 117917473).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão (Id 111641958), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO
EX OFFICIO
– SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC).

A Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Em suas razões (Id 113344993), os embargantes alegam omissão e contradição no v. acórdão, ao argumento de que
embora o
decisum
tenha considerado a formulação de pedido genérico, porém, fez expresso apontamento em seu relatório acerca das cláusulas segunda e terceira, do Termo de Pré-acordo, as quais estabelecem as taxas de juros pactuadas em 14,5% demonstrando com isso que a Embargada cobrou além do que estava convencionado, conforme se infere de quesito respondido pelo perito.

Aduzem ainda que no caso de petição inepta, o desfecho deveria ser a extinção sem resolução do mérito e afirmam a ocorrência de falho entendimento da Corte ao não considerar a expressa previsão legal para formulação de pedido genérico.

Inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelos embargantes, inexiste omissão e contradição no v. acórdão, que apreciou, de forma, suficiente e fundamentada, a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação cível.

Nesse sentido, oportuno repisar trecho do voto condutor proferido por ocasião do referido julgamento:

“
Meritoriamente
, no que se refere a cobrança de encargos abusivos, tenho que o juízo sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela impossibilidade da formulação de pedido genérico de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça impede ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários.

Assim, aos autores, ora apelantes, em atenção ao disposto nos
artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil,
têm o dever de indicar, fundamentadamente, os encargos que entendem ilegais, o que, claramente, não se verifica no caso.

Ademais, destaco que o simples fato de os apelantes alegarem o pagamento de um valor maior do que o estabelecido em pré-acordo firmado com a instituição financeira, não enseja, por si só, o reconhecimento de aclamada abusividade.

(...) .

O pedido de revisão, como visto, está fundamentado em alegação genérica de abusividade pelos apelantes, que, a teor das razões do apelo, insistem na simples afirmação de que houve
pagamento a maior
, em virtude da incompatibilidade do valor indicado nas cédulas de crédito bancário B10533183-8 e B20531196-0 com aquele constante do pré-acordo firmado pelas partes.

A disparidade dos valores, embora efetivamente constatada na perícia realizada nos autos, não revela a existência da abusividade propalada, cujo conhecimento de ofício é vedado pelo disposto na Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Denota-se a matéria tida como omissa foi devidamente analisada, eis que o julgado é claro , sendo claro o
decisum
ao explicitar
que o simples fato de os apelantes alegarem
o pagamento de um valor maior do que o estabelecido em pré-acordo firmado com a instituição financeira, não enseja, p
or

si

só
, o reconhecimento de aclamada abusividade
, bem como, consignado que
a disparidade dos valores, embora efetivamente constatada na perícia realizada nos autos,
não

revela

a
existência da
abusividade
propalada
, cujo conhecimento de ofício é vedado pelo disposto na Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça

Desse modo, não procede à alegação dos embargantes inerentes omissão à luz do art. 489, § 1o, inciso I a V do CPC, pois, v. acórdão apreciou integralmente a matéria recursal, sem prejuízo de averbar em seu teor suficiente e fundamentada decisão.

O que se evidencia é a pretensão dos embargantes em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE REVISÃO DO CONTRATO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.”
(TJ-MT 10472726620208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Assim, o
inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022